Tribunal: TJES
Processo: 0011591-84.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011591-84.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e outros

APELADO: EUZA ROSARIO DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE CORTESIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. SÚMULA Nº 145 DO STJ. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRIMEIROS EMBARGOS REJEITADOS. SEGUNDOS EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, reformando sentença de primeiro grau, julgou improcedente pretensão indenizatória decorrente de acidente em transporte de cortesia, julgando prejudicada a lide secundária de denunciação da lide à seguradora. Os primeiros embargantes (autores) alegam omissão quanto à responsabilidade objetiva do empregador (arts. 932 e 933 do Código Civil), enquanto a segunda embargante (seguradora) aponta omissão na fixação de honorários sucumbenciais em seu favor na lide secundária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a adoção da Súmula nº 145 do STJ afasta a necessidade de manifestação expressa sobre a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 932 e 933 do Código Civil; e (ii) determinar se o denunciante deve arcar com os honorários advocatícios do denunciado quando a lide principal é julgada improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação da Súmula nº 145 do STJ ao transporte de cortesia, exigindo prova de dolo ou culpa grave, exclui logicamente a incidência da responsabilidade objetiva pura dos arts. 932 e 933 do Código Civil.

4.
Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão adota fundamentação suficiente que, por via de consequência, afasta as teses contrárias sustentadas pela parte.

5.
O princípio da causalidade impõe ao denunciante o dever de pagar honorários advocatícios ao denunciado quando a denunciação da lide é extinta em razão da improcedência do pedido principal.

6.
A condenação em honorários na lide secundária decorre do fato de o denunciado ter sido compelido a ingressar no feito e apresentar defesa técnica (art. 129, parágrafo único, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Primeiros embargos desprovidos. Segundos embargos providos.

Tese de julgamento:

1. No transporte de cortesia, a responsabilidade do transportador por atos de seu preposto exige prova de dolo ou culpa grave, conforme a Súmula nº 145 do STJ, o que afasta a responsabilidade objetiva dos arts. 932 e 933 do Código Civil.

2. Julgada improcedente a ação principal, o denunciante responde pelos honorários advocatícios do denunciado em observância ao princípio da causalidade e ao art. 129, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 932, III, e 933; CPC, arts. 85, § 2º, e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 145; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao oposto por EUZA ROSARIO DO NASCIMENTO e NATANIEL DO NASCIMENTO e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de embargos de declaracao oposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatada, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
EUZA ROSARIO DO NASCIMENTO
e
NATANIEL DO NASCIMENTO
(evento 13771244) e

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
(evento 13861702) contra o v. acórdão proferido no evento 13728085 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto por
TECNOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CINTAS LTDA.
e, no mérito, deu-lhe provimento para julgar improcedente a pretensão autoral e, por conseguinte, julgar improcedente a lide secundária, bem como julgou prejudicado o recurso interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
EUZA ROSARIO DO NASCIMENTO e NATANIEL DO NASCIMENTO

Em seu recurso,
EUZA ROSARIO DO NASCIMENTO
e
NATANIEL DO NASCIMENTO
(evento 13771244) asseveram que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e da contradição, por não enfrentar de forma expressa e suficiente a aplicação dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, que consagram a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos, independentemente de culpa. Sustentam que, embora o acórdão reconheça o vínculo funcional entre o condutor e a empresa, afasta a responsabilização com base exclusiva na Súmula 145 do STJ, sem considerar a teoria do risco criado, a posse tolerada, nem a culpa
in vigilando
, teses centrais da causa, acolhidas pelo juízo de primeiro grau, mas supostamente ignoradas no julgamento.

Contudo, após detida reanálise do
decisum
, verifico que não assiste razão aos embargantes. O acórdão foi cristalino ao consignar que, em se tratando de transporte de cortesia (desinteressado), a responsabilidade do transportador e, por via de consequência, do proprietário do veículo pelos atos de seu preposto, é regida pela norma específica consolidada na Súmula nº 145 do STJ.

Ao adotar o entendimento de que a responsabilidade civil, em tais casos, exige a prova de dolo ou culpa grave, o julgado automaticamente afasta a aplicação da responsabilidade objetiva pura prevista nos arts. 932 e 933 do Código Civil. Não há omissão quando o julgador adota fundamentação que logicamente exclui as teses contrárias. O que se observa, nesta fase, é o nítido inconformismo dos embargantes com a reforma da sentença de primeiro grau, pretendendo a rediscussão do mérito pelas vias estreitas dos aclaratórios, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão quanto ao cerne da lide principal, a rejeição deste recurso é medida que se impõe.

D
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Passando à análise do recurso de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
(evento 13861702), verifico que esta aduz que houve omissão do v. acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais na lide secundária, sustentando que, embora o acórdão tenha julgado improcedente a denunciação da lide, não se manifestou sobre a condenação da denunciante (empresa ré) ao pagamento de honorários em favor da seguradora, na forma do art. 129, parágrafo único, do CPC. A embargante argumenta que, tendo sido vencedora na lide secundária, faz jus à verba honorária correspondente.

De fato, assiste razão à embargante quanto à omissão apontada.

O acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso da empresa ré para julgar improcedente o pedido autoral, declarou a lide secundária (denunciação) improcedente e julgou prejudicado o recurso da seguradora. Todavia, quedou-se silente quanto aos ônus sucumbenciais devidos em face da extinção da lide secundária.

Pelo princípio da causalidade, se o denunciante (Tecnotextil) provoca a intervenção de terceiro para garantir um eventual direito de regresso e a lide principal é julgada improcedente, deve ele arcar com os honorários advocatícios do denunciado (Mapfre), uma vez que este foi compelido a ingressar no feito e apresentar defesa técnica. Esse é o comando que se extrai do art. 129, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que, julgada improcedente a ação principal, o denunciante responde pelos honorários do denunciado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. LIDE SECUNDÁRIA (DENUNCIAÇÃO À LIDE) PREJUDICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO DENUNCIANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DENUNCIAÇÃO FUNDADA NO ART. 70, III, DO CPC/73. FACULTATIVIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. PLEITO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC/15. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que a denunciação da lide tenha sido efetivada sob a égide do CPC/73, a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já entendia ser facultativa a intervenção de terceiros fundada no art. 70, III, daquele diploma, notadamente em se tratando de contrato de seguro, não havendo risco de perda do direito de regresso. Julgada improcedente a ação principal e, por conseguinte, prejudicada a lide secundária, incumbe ao denunciante, em observância ao princípio da causalidade, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono do denunciado, que foi compelido a ingressar no feito e apresentar defesa. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos casos em que não houver condenação e o valor da causa não for inestimável, irrisório ou muito baixo, deve observar obrigatoriamente os percentuais mínimos e máximos previstos no art. 85, § 2º, do CPC/15, sendo vedada a apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.076. Tendo a sentença fixado a verba honorária no patamar mínimo legal, não há que se falar em redução. Recurso não provido. (TJMG; APCV 0295269-51.2011.8.13.0231; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 18/11/2025; DJEMG 24/11/2025)

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DOS AUTORES E DA DENUNCIADA. I. CASO EM EXAME. 1. Parte autora alega que seu veículo foi atingido pela caminhonete conduzida pelo réu, o qual teria invadido a mão contrária de direção. 2. Sentença de improcedência. 3. Recursos dos autores e da seguradora denunciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A questão em discussão consiste em verificar: (I) a ocorrência de cerceamento de defesa; (II) se há elementos suficientes para caracterizar a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito; (III) a fixação dos honorários advocatícios na lide secundária. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Parte autora que, regularmente intimada por duas vezes para especificar provas, não requereu a produção das diligências que posteriormente reputou essenciais (requisição de tacógrafo e documentos do veículo). Preclusão. 6. Culpa pelo acidente. Para a configuração da responsabilidade civil no contexto de acidente de trânsito, faz-se necessária a demonstração clara do nexo causal entre a conduta do suposto infrator e o evento danoso. O conjunto probatório não é suficiente para atribuir responsabilidade à parte ré. A prova oral colhida não permite a formação de juízo seguro sobre a dinâmica do acidente. Boletim de ocorrência juntado pela parte autora indicando que a culpa pelo acidente seria da própria vítima, que teria invadido a mão contrária de direção. Ausência de prova de que o condutor do veículo da ré tenha realizado manobra irregular ou violado normas de trânsito. Inexistência de relação de consumo entre as partes, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, que exige demonstração de culpa. Assim, a prova produzida não é suficiente para esclarecer a real dinâmica do acidente e tampouco para imputar a culpa à parte ré. Requerente que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme artigo 373, I, do C. P. C. Inexistência do dever de indenizar. 7. Verba honorária da lide secundária. Julgada improcedente a ação principal, de rigor a condenação dos réus denunciantes ao pagamento dos honorários na lide secundária, nos termos do artigo 129, parágrafo único, do CPC. Obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, uma vez que o valor da causa não é inestimável ou irrisório. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. lV. DISPOSITIVO. 8. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da denunciada provido. (TJSP; Apelação Cível 1000933-43.2016.8.26.0115; Relator (a): Mara Trippo Kimura; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma III (Direito Privado 3); Foro de Campo Limpo Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/11/2025; Data de Registro: 12/11/2025) (TJSP; AC 1000933-43.2016.8.26.0115; Campo Limpo Paulista; Turma III Direito Privado 3; Rel. Des. Mara Trippo Kimura; Julg. 12/11/2025)

Dessa forma, a omissão deve ser sanada para condenar a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração oposto por
EUZA ROSARIO DO NASCIMENTO e NATANIEL DO NASCIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração oposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada e fixar a condenação da denunciante (TECNOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CINTAS LTDA.) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da denunciada (MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A), os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, e art. 129, parágrafo único, ambos do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de: (1) CONHECER dos embargos de declaração opostos por EUZA ROSARIO DO NASCIMENTO e NATANIEL DO NASCIMENTO e, no mérito, a eles NEGAR PROVIMENTO; (2) CONHECER dos embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e, no mérito, a eles DAR PROVIMENTO, com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada. Por conseguinte, FIXAR a condenação da denunciante (TECNOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CINTAS LTDA.) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da denunciada (MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A), os quais ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, e do art. 129, parágrafo único, ambos do CPC.